Tribunal: TJDFT
Processo: 0014053-10.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014053-10.2016.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO MARQUES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar o crime de apresentação de documento particular materialmente falso (atestado médico), cometido por réu militar da ativa, pertencente ao CBMDF, que seja apresentado contra a Administração Militar, é configurado como crime militar, com fundamento no art. 9, inciso II, alínea “e” do Código Penal Militar. 2. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime, de forma eficiente, por meio de provas documentais e testemunhais, impõe-se a condenação do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por erro grosseiro. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 315 c/c artigo 311, ambos do Código Penal Militar, asseverando que a falsificação grosseira não configura o crime de uso de documento falso, pois não é apta a iludir, enganar ou ludibriar a vítima. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da reserva legal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 315 c/c artigo 311, ambos do Código Penal Militar, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, estando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime, de forma suficiente, impõe-se a condenação do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas” (ID Num. 15608507 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, em que pese tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 27/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017